Tribunal: TJSP
Processo: 2172056-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – JURISPRUDÊNCIA QUE VEM FLEXIBILIZANDO O ENTENDIMENTO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO MESMO EM DÍVIDAS DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR QUANDO A CONSTRIÇÃO NÃO REVELAR PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MENOS DE UM ANO E NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – JURISPRUDÊNCIA QUE VEM FLEXIBILIZANDO O ENTENDIMENTO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO MESMO EM DÍVIDAS DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR QUANDO A CONSTRIÇÃO NÃO REVELAR PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MENOS DE UM ANO E NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM TENTADOS OUTROS MEIOS MENOS GRAVOSOS PARA SATISFAZER A DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.